Tribunal: TJMT
Processo: 0002087-52.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002087-52.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDER MOREIRA SOARES DA SILVA - CPF: 820.855.521-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
EDER MOREIRA SOARES DA SILVA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato, movida contra
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos nos termos do artigo 487, I, do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante defende que cabia ao apelado demonstrar como chegou ao valor da prestação mensal, com fulcro no artigo 5o, da MP 2.170-36.

Afirma ainda que “Da análise do contrato celebrado entre as partes, é possível diagnosticar a incidência da capitalização mensal dos juros remuneratórios em periodicidade inferior ao previsto no artigo 4o do Decreto no 22.626/33 e artigo 591 do Código Civil, legitimando assim o pedido declaratório de inconstitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36; ainda, é possível constatar o repasse ilícito de tarifas e taxas de natureza administrativa, razão pela qual resta sedimentado os pedidos revisional e redibitório/compensatório de indébito.”.

Ao final requer seja reformada a sentença a fim de que seja afastada a capitalização de juros embutida no contrato, bem como taxas administrativas. Com a procedência, requer a condenação nas verbas sucumbenciais.

No caso de improcedência, prequestiona a matéria.

Preliminarmente o apelado defende ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que não houve impugnação aos fundamentos adotados na sentença. No mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 923999075).

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES (OFENSA A DIALETICIDADE)

Conforme relatório cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por EDER MOREIRA SOARES DA SILVA, contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato movida contra BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedentes os pedidos nos termos do artigo 487, I, do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Extraem-se da sentença as seguintes premissas:

- Quanto à capitalização mensal de juros prevalece o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada;

- Que contrato prevê expressamente capitalização em periodicidade inferior a um ano;

- Que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal 2,07% e a anual (27,87%), e esta última é superior ao duodécuplo da mensal (2,07 x 12 = 24,84%), conforme se verifica do contrato acostado aos autos (item 3.1 - fls. 35), restando, mais vez, prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

- No que tange a invocada inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36, o Supremo Tribunal Federal entendeu no Recurso Extraordinário n. 592.377, que tal norma, quanto ao aspecto formal, é constitucional, porque presentes os requisitos de relevância e urgência necessários para a edição das medidas provisórias e que há presunção de constitucionalidade material.

Já na apelação, de forma totalmente solta, o apelante alega inconstitucionalidade da MP; Tabela Price; Súmula n. 121 do STF; tarifas e taxas administrativas. Ou seja, não há qualquer enfrentamento dos fundamentos adotados na sentença.

Com efeito, o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal.

Deste modo, não se conhece de recurso sem motivação, porque manifestamente inepto, invocando-se a respeito à lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois "recurso interposto sem motivação constitui pedido inépto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá"as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44a ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AOS ARTS. 44 E 45 DO CTN. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento desta Corte, embora a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configure, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade,
a ausência de impugnação dos fundamentos adotados na sentença impede o conhecimento do recurso relativamente ao ponto não impugnado.
2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria não ventilada no aresto atacado, tendo em vista a ausência do indispensável prequestionamento. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1663322 RS 2020/0033965-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Na hipótese, não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.
4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1497786 BA 2019/0125646-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020)

Desta feita, a ausência de impugnação suficiente aos fundamentos adotados na sentença, inviabiliza o conhecimento da apelação.

Se não bastasse, mesmo que superado a preliminar, o recurso não comportaria provimento, no mérito.

Não é cabível,
in casu
, a aplicação da Súmula 121 do STF, visto que, com a edição da já citada Medida Provisória no 1.963-17, de 31/03/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, referida Súmula, que é anterior ao citado diploma legal, não é mais aplicável aos contratos celebrados por instituições financeiras.

No caso, além de estar expressa a capitalização em periodicidade inferior a um ano no contrato; portanto, sem dúvida pactuada; e, mesmo que assim não fosse, a questão pode ser reconhecida por simples cálculo aritmético, nos termos do entendimento do STJ.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ.

1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ).

3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012).

4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021)

Ante todo exposto,
ACOLHO
a preliminar arguida nas contrarrazões, para
NÃO CONHECER DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021